Tribunal: TJMT
Processo: 1007211-82.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007211-82.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT - CNPJ: 70.431.630/0001-04 (AGRAVANTE), VALQUIRIA BIS LTDA - CNPJ: 07.370.402/0001-27 (AGRAVADO), VALQUIRIA BIS - CPF: 865.904.991-87 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), FRANCIELE LUCIANA DE OLIVEIRA - CPF: 658.456.689-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DEPÓSITO EM AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO RELATIVA A CONTRATO DIVERSO. INSUFICIÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 919, §1º, DO CPC NÃO PREENCHIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por cooperativa de crédito contra decisão que concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos por devedoras, sob fundamento de existência de garantia do juízo consistente em depósitos realizados em ação de consignação em pagamento referente a contrato diverso daquele executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento, referente a contrato distinto, é apto a caracterizar garantia suficiente do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 919, §1º, do CPC exige, cumulativamente, requerimento do embargante, probabilidade do direito, perigo de dano e garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

A garantia do juízo deve ser específica em relação à execução embargada, não se admitindo vinculação genérica ou oriunda de outro processo com objeto distinto.

O depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento referente a contrato diverso não comprova, de forma inequívoca, a garantia da dívida executada.

A inexistência de penhora, depósito ou caução vinculados diretamente à execução impede o reconhecimento do requisito legal da garantia do juízo.

A jurisprudência do STJ consolida o entendimento de que a garantia do juízo constitui condição indispensável para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Decisões proferidas em processos distintos, ainda que entre as mesmas partes, não se estendem automaticamente a obrigações decorrentes de contratos diversos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC. 2. A garantia do juízo deve ser específica em relação à execução embargada, não sendo admitida com base em depósito realizado em processo diverso. 3. Depósito judicial vinculado a contrato distinto não supre o requisito de garantia do juízo para fins de suspensão da execução.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
2020909/PR, Rel. Min. (Quarta Turma), j. 15.08.2022,
DJe
26.08.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
1689171/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 17.05.2021,
DJe
20.05.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Nova Monte Verde/MT, que deferiu efeito suspensivo aos embargos à execução (proc. nº 1000049-54.2026.8.11.0091) opostos por VALQUIRIA BIS LTDA e VALQUIRIA BIS.

A decisão agravada concedeu efeito suspensivo aos embargos à execução com fundamento no art. 919, §1º do CPC, reconhecendo como garantia suficiente os depósitos judiciais realizados pela agravada em ação de consignação em pagamento (proc. nº 1001626-04.2025.8.11.0091).

Em suas razões recursais, a
Cooperativa
agravante sustenta, em síntese, que: (i) a garantia do juízo apresentada pela agravada é insuficiente, uma vez que se refere a depósito judicial realizado em ação de consignação em pagamento que versa sobre contrato diverso (Contrato C510216796) daquele objeto da execução (Cédula de Crédito Bancário C41030647-5); (ii) não estão presentes os requisitos do art. 919, §1º do CPC para concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução; (
iii
) não há probabilidade do direito alegado pela agravada.

Em decisão liminar,
foi deferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos, meu antecedente,
o efeito suspensivo ao recurso, suspendendo os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste agravo de instrumento.

Em contraminuta, a agravada alega que: (i) a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução é parte integrante e indissociável do objeto da Ação de Consignação em Pagamento; (ii) a ação de consignação engloba todas as cédulas de crédito envolvidas em nome das agravadas; (
iii
) a agravante tenta fatiar a realidade, tratando como autônomas dívidas que ela mesma sempre considerou como um todo; (
iv
) a decisão do juízo de primeiro grau, ao suspender a execução, reconheceu que a dívida executada está sub judice e devidamente garantida em processo conexo; (v) este Tribunal já reconheceu a plausibilidade do direito da agravada em outro recurso
(Agravo de Instrumento nº 1002671-88.2026.8.11.0000
); (vi) exigir novo depósito na execução seria impor dupla garantia sobre o mesmo débito; (
vii
) o verdadeiro risco recai sobre a agravada, que pode ter seu patrimônio injustamente constrito. Por fim, requer a revogação da decisão liminar e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. JUIZ CONVOCADO ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central deste recurso reside na verificação da presença dos requisitos para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, §1º do CPC, especialmente quanto à suficiência da garantia do juízo.

O art. 919, §1º do CPC estabelece que:

"Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes."

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação (probabilidade do direito); (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação (perigo de dano); e (d) garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes.

No caso em análise, após detido exame dos autos e das alegações das partes, verifico que assiste razão
a Cooperativa

agravante.

Da análise dos documentos apresentados, constata-se que a ação de consignação em pagamento (proc. nº 1001626-04.2025.8.11.0091) tem por objeto o Contrato C510216796, enquanto a execução embargada (proc. nº 1001257-10.2025.8.11.0091) fundamenta-se na Cédula de Crédito Bancário C41030647-5, tratando-se, portanto, de instrumentos contratuais distintos.

Contextualizando, v
erifico que o cerne da discussão deste agravo de instrumento é a decisão proferida nos autos de embargos à execução de nº 1000049-54.2026.8.11.0091, distribuído por dependência à ação de execução de nº 1001257-10.2025.8.11.0091, que teve por objeto o título executivo extrajudicial celebrado entre a empresa VALQUIRIA BIS LTDA, tendo por avalista a Sra. VALQUIRIA BIS, datado de 26/02/2024,
Cédula de Crédito Bancário de nº C41030647-5
,

firmado
para empréstimo – capital de giro,
em que foi disponibilizado na conta corrente da contratante a quantia de R$ 205.160,00.

A ação executiva (Feito de nº 1001257-10.2025.8.11.0091) foi ajuizada pela Cooperativa agravante visando a cobrança da quantia de R$ 63.542,26 (sessenta e três mil, quinhentos e quarenta e dois reais e vinte e seis centavos), alegando ser este o saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário nº C41030647-5, firmado em 27/02/2024.

Neste contexto, restou apurado que
a ação de consignação em pagamento (de
nº 1001626-04.2025.8.11.0091
) se refere ao
Contrato de Financiamento Imobiliário com Alienação Fiduciária em Garantia
, sob o nº C510216796, firmado em 15/05/2025, para aquisição de imóvel, localizado à Rua São Paulo, S/Nº na cidade de Nova Bandeirantes – MT 78565-000.

Embora a agravada alegue que a ação consignatória engloba todas as suas obrigações perante a agravante, não há nos autos prova inequívoca de que o depósito judicial realizado naquela ação tenha sido especificamente destinado a garantir também a Cédula de Crédito Bancário C41030647-5, objeto da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a garantia do juízo deve ser específica para a execução embargada, não se admitindo garantias genéricas ou referentes a outros processos. Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. NECESSIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA 83/STJ. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO, DO FUMUS BONI IURIS E DO PERIGO DE DANO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 919, § 1º, do CPC/2015 prevê que o magistrado poderá atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo. 2. Nos termos da jurisprudência consolidada desta Corte, é condição
sine

qua
non
para a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor a garantia do juízo por penhora, depósito ou caução suficientes. Precedentes. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Na hipótese, Tribunal a quo, após o exame acurado dos autos e do acervo fático-probatório, concluiu que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão do excepcional efeito suspensivo aos embargos à execução, tendo em vista a inexistência de qualquer garantia do juízo da execução e, ainda, não se reconhecer a presença do fumus boni iuris e do perigo de dano. 5. A modificação da conclusão do Tribunal de origem sobre a presença dos requisitos para atribuição de efeito suspensivo esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 6. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2020909 PR 2021/0352474-0, Data de Julgamento: 15/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/08/2022)

“
CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. GARANTIA DO JUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Conforme entendimento desta Corte, a garantia do juízo é condição necessária para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento
”
.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1689171 SP 2020/0083958-3, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/05/2021)

No caso em tela, não restou demonstrado que o depósito judicial realizado na ação consignatória tenha sido vinculado especificamente à Cédula de Crédito Bancário C41030647-5, objeto da execução embargada. Pelo contrário,
os autos da consignatória e
os documentos
apresentados
indicam que se trata de contratos distintos.

Ademais, o art. 919, §1º do CPC exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos, que a execução esteja garantida por "penhora, depósito ou caução suficientes". No caso, não há penhora nos autos da execução, nem depósito ou caução específicos para aquele processo.

O fato de existir depósito judicial em outro processo, referente a contrato diverso, não atende ao requisito legal de garantia do juízo para fins de concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Quanto ao argumento da agravada de que este Tribunal já reconheceu a plausibilidade de seu direito em outro recurso (Agravo de Instrumento nº 1002671-88.2026.8.11.0000), cumpre esclarecer que aquela decisão se referia especificamente à ação consignatória e ao Contrato C510216796, não tendo relação direta com a Cédula de Crédito Bancário C41030647-5, objeto da execução embargada.

Assim, não estando preenchido o requisito da garantia do juízo, previsto no art. 919, §1º do CPC, não é possível a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em face d
o exposto,
dou provimento
ao agravo de instrumento para reformar a decisão agravada, indeferindo o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução.

É como voto.

Antônio Veloso Peleja Junior

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2026